Tribunal: STF
Processo: RHC 62222
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-04
Data de publicação: 1984-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DEPOSITARIO INFIEL DE BENS
PENHORADOS. PARA DECRETAÇÃO DA CUSTODIA DO DEPOSITARIO JUDICIAL,
NÃO SE FAZ IMPRESCINDIVEL INSTAURAÇÃO DE PREVIA AÇÃO DE DEPOSITO,
PODENDO DAR-SE NO PRÓPRIO PROCESSO EM QUE SE CONSTITUI O
ENCARGO. SÚMULA 619. QUANDO DA DILIGENCIA PARA AVALIAÇÃO DOS
BENS PENHORADOS ENTREGUES A SUA GUARDA, O PACIENTE E OS BENS NÃO
SE LOCALIZARAM, NÃO OS APRESENTANDO, APÓS, O DEPOSITARIO, NEM O
RESPECTIVO VALOR. EM HABEAS CORPUS, NÃO HÁ, ASSIM, NESSAS
CIRCUNSTANCIAS, RECONHECER, DESDE LOGO, ILEGALIDADE NA PRISÃO
DECRETADA. PEDIDO DENEGADO. RECURSO DESPROVIDO.